Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. NECESSIDADE DE CONSULTA EM MASTOLOGIA GERAL PARA INDICAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0755469-67.2023.8.07.0016 na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer CONSULTA EM MASTOLOGIA GERAL. Narra a agravante ter sido diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA e inserida no SISREG sob a classificação AMARELO/URGÊNCIA, em 15/09/2023, razão pela qual pleiteia a marcação imediata da consulta.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela deferida (ID 52258824). Contrarrazões apresentadas (ID 52322917). Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo (ID 52544557).
3. Para concessão da tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
4. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Ainda, o artigo 2o da referida lei estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico.
5. No caso, a agravante, portadora de neoplasia maligna na mama, foi inserida no sistema SISREG em 15/09/2023. Todavia, o prazo legal deve ser contado a partir do diagnóstico, que ocorreu em 12/09/2023 (ID 52233584 - Pág. 3). Considerando que o prazo para início do tratamento já se esgotou, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de iniciar o tratamento da paciente, diante do quadro de grave dano à saúde da recorrente.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Confirmado o deferimento da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que autorize a realização da CONSULTA EM MASTOLOGIA - GERAL no prazo de 5 (cinco) dias.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.